Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800033-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP. FATO CONHECIDO POR “CHACINA DO GUAMÁ” OU “CRIME DO BAR DA WANDA”. PACIENTE QUE TEVE IMPETRADO EM SEU FAVOR O HABEAS CORPUS Nº HABEAS CORPUS Nº 0810139-50.2019.8.14.0000 QUE FOI DENEGADO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POIS AS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PELA PRONÚCIA TER SE FUNDAMENTADO EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL DEMANDAM APROFUNDADO EXAME DE PROVAS PARA A SUA ANÁLISE
. PARCIAL ACOLHIMENTO QUE SE RESTRINJE TÃO SOMENTE A TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, POIS O FATO DO ÉDITO DE PRONÚNCIA TER SE FUNDAMENTADO EM PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL SE CONFUNDE COM O MÉRITO E DESSE MODO SERÁ ENFRENTADA.
MÉRITO.
TESE DE NULIDADE PELO FATO DO JUÍZO INQUINADO COATOR TER UTILIZADO PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL PARA FORMAR O SEU CONVENCIMENTO E PRONUNCIAR O COACTO. IMPROCEDÊNCIA. MAGISTRADO A QUO QUE UTILIZOU TANTO AS PROVAS COLHIDAS NA INVESTIGAÇÃO QUANTO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS À ADMISSBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM VIRTUDE DAS ALEGAÇÃÇÕES NECESSITAREM DE APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.
No que se refere a alegação de ausência de indícios de autoria, razão assiste ao Custos legis, uma vez que que o rito célere do writ é incompatível com essa operação. Por outro lado, o argumento de nulidade da pronúncia pelo fato do magistrado
a quo
ter se utilizado de indícios colhidos no inquérito policial, não demanda aprofundado exame do material cognitivo, uma vez que a sua apreciação depende apenas do cotejo direto entre a decisão impugnada e as provas produzidas durante as investigações. Preliminar parcialmente acolhida.

2.

MÉRITO.

Analisando a decisão de pronúncia, constata-se, em um primeiro momento, que o magistrado faz referência aos testemunhos colhidos no inquérito policial. Em seguida, faz menção expressa aos depoimentos colhidos na instrução processual, para demonstrar que há indícios do envolvimento do paciente no crime. Como se vê, a autoridade inquinada coatora não se utilizou apenas das provas colhidas no inquérito policial, mas, sim, da prova colhida no contraditório, observando o disposto no art. 155 do CPP.

3.

Ordem parcialmente conhecida e nesta parte denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e nesta parte denega-la, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Cruz Júnior.

Belém. (PA), 10 de fevereiro de 2020

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar cumulado com pedido de declaração de nulidade da ação penal impetrado pelo advogado Jáder Benedito da Paixão Ribeiro em favor do paciente
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
, acusado da

prática do crime dos art. 121, §2º, inc. IV do CP e preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis pelos seguintes motivos: a) não há indícios de autoria, requisito essencial para lhe negar o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade; b) a autoridade inquinada coatora, para formar seu convencimento e pronunciar o coacto, se utilizou de indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, uma vez que, em juízo, nenhuma testemunha confirmou seu envolvimento no crime.

Pediu liminar para que fosse posto imediatamente em liberdade e, quando do julgamento definitivo da ordem, que a decisão de pronúncia seja anulada.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas (doc. ID n° 2649237).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, vez que os argumentos nela declinados demandam aprofundado exame de provas para o seu enfrentamento.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Constam dos autos, que no dia 19/05/2019, nesta Capital, o acusado Jonatan Albuquerque Marinho, contactou os acuados
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
, ora paciente, José Maria da Silva Noronha e Leonardo Fernandes de Lima, para executarem as mortes de seus desafetos que estavam bebendo em um estabelecimento conhecido pelo no de Bar da Wanda, no Bairro do Guamá.

Antes da execução do delito, Jonatan se encarregou de obter um veículo para dar suporte à ação do grupo, ocasião em que conseguiu que o correu Edvaldo Santos Santana lhe emprestasse seu automóvel, bem como Wellington Almeida de Oliveira, lhe informava de todas as situações ocorridas no referido bar. Em seguida, o bando se reuniu na Padaria denominada “Esquina do Pão”, de propriedade de Jaison Costa Serra e deste local saíram para cometer o delito, os nacionais
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, ORA PACIENTE,
José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Ian Novic Correa Rodrigues, ocasião em que mataram os ofendidos Alex Rubens Roque da Silva, Flávia Telles Farias da Silva, Leandro Breno Tavares da Silva, Maria Ivanilza Pinheiro Monteiro, Márcio Rogério Silveira Assunção, Marie Helen Sousa Fonseca, Paulo Henrique Passos Ferreira, Samara Santana da Silva Maciel, Samira Tavares Cavalcante, Sérgio dos Santos Oliveira e Tereza Raquel Silva Franco, além de causarem lesões em Anderson Gonçalves dos Santos. Depois que cometeram o crime, Pedro Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Ian Novic Correa Rodrigues, tornaram a se reunir na panificadora de propriedade de Jaison Costa Serra.

Registre-se que, durante as investigações, foi descoberto que os acusados se utilizaram de munições e armas de fogo de propriedade da Polícia Militar para cometer esse crime, motivo pelo qual respondem, na Justiça Castrense, à ação penal nº 0003654-49.2019.8.14.0200, pela prática dos crimes de organização de grupo para a prática de violência (art.150 do CPM) e peculato (art. 303 do CPM)

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez que a apreciação dos seus argumentos demanda exame aprofundado de provas.

No que se refere a alegação de ausência de indícios de autoria, razão assiste ao
Custos legis
, uma vez que que o rito célere do writ é incompatível com essa operação.

Por outro lado, o argumento de nulidade da pronúncia pelo fato do magistrado
a quo

ter se utilizado de indícios colhidos no inquérito policial, não demanda aprofundado exame do material cognitivo, uma vez que a sua apreciação depende apenas do cotejo direto entre a decisão impugnada e as provas produzidas durante as investigações.

Por isso, conheço em parte da ordem impetrada.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DO COACTO

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a autoridade inquinada coatora, para formar seu convencimento e pronunciar o coacto, se utilizou de indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, uma vez que, em juízo, nenhuma testemunha confirmou seu envolvimento no crime.

Analisando a decisão de pronúncia, constata-se, em um primeiro momento, o magistrado faz referência aos testemunhos colhidos no inquérito policial. Em seguida, faz menção expressa aos depoimentos colhidos na instrução processual, especialmente os de Jordana Pinheiro Monteiro, Alessandro Marciano Neto, Sayla Cavalcante de Moraes, Isanilda de Lima Nunes e Ciríaco Assunção dos Santos que:

“em termos sóbrios e comedidos, apontam a existência de indícios suficientes para autorizar a submissão dos Réus Pedro Josimar Nogueira da Silva, Cabo Nogueira; José Maria da Silva Noronha, Cabo Noronha; Leonardo Fernandes de Lima, Cabo Leo, Ian Novic Correa Rodrigues, vulgo Japa; Wellington Almeida Oliveira, Cabo Wellington; Edivaldo dos Santos Santana; Jaison Costa Serra e Jonatan Albuquerque Marinho, vulgo Diel, a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital” (doc. ID nº 2605617, p. 3).”

Como se vê, a autoridade inquinada coatora não se utilizou apenas das provas colhidas no inquérito policial, mas, sim, da prova colhida no contraditório, observando o disposto no art. 155 do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, nesta parte, a denego, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2020